Tribunal: TJMT
Processo: 0044984-12.2013.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0044984-12.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[BRB BANCO DE BRASILIA SA - CNPJ: 00.000.208/0001-00 (APELANTE), GIZA HELENA COELHO - CPF: 147.349.028-60 (ADVOGADO), GUSTAVO OUVINHAS GAVIOLI - CPF: 156.712.878-55 (ADVOGADO), TOP DISTRIBUIDORA DE RACOES LTDA - ME - CNPJ: 08.691.054/0001-52 (APELADO), EBERSON CESAR DE OLIVEIRA PADILHA - CPF: 006.787.141-00 (APELADO), EDERSON ALBERT DE OLIVEIRA PADILHA - CPF: 026.682.241-01 (APELADO), FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR - CPF: 805.793.538-34 (ADVOGADO), JOAQUIM LISBOA NETO - CPF: 848.465.341-20 (ADVOGADO), LEIDIANE COSTA DA SILVA LISBOA - CPF: 914.280.761-15 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

-
EMENTA
.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INÉRCIA DO EXEQUENTE. CITAÇÃO POR EDITAL ULTRAPASSADO O PRAZO PRESCRICIONAL. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, ao acolher exceção de pré-executividade, reconheceu a prescrição da pretensão executiva fundada em cédula de crédito bancário, extinguindo a execução com resolução de mérito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, em razão da ausência de citação válida dentro do prazo prescricional legal e da ausência de diligência por parte do exequente, opera-se a prescrição da pretensão executiva fundada em título executivo extrajudicial.

III. Razões de decidir

3. A prescrição da pretensão executiva com base em cédula de crédito bancário observa o prazo trienal (CC, art. 206, §3º, VIII), contado do vencimento da última parcela (L. 10.931/2004, art. 44 c/c art. 70 da LUG, Decreto nº 57.663/1966).

4. Ainda que a execução tenha sido ajuizada tempestivamente, a citação válida somente se realizou mais de sete anos após o vencimento do título, por edital, em 2025.

5. A retroação da interrupção da prescrição à data da propositura da ação (CPC, art. 240, §1º) exige a demonstração de diligência do exequente (CPC, art. 240, §2º), o que não se verifica no caso concreto.
6. Comprovada a inércia do banco exequente, que deixou de promover atos efetivos de localização do devedor, configura-se a prescrição da pretensão executiva.
7. A alegação de morosidade judicial não se sustenta diante da ausência de diligência eficaz por parte do exequente, sendo sua inércia determinante para o decurso do prazo legal.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Aplica-se o prazo prescricional trienal às cédulas de crédito bancário, nos termos do art. 206, §3º, VIII, do CC, combinado com o art. 70 da LUG e art. 44 da L. 10.931/2004.

2. A inércia do exequente em promover a citação válida do devedor dentro do prazo legal impede a retroação dos efeitos interruptivos da prescrição à data de propositura da execução, caracterizando a prescrição da pretensão executiva.”

R E L A T Ó R I O

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interpostos pelo
BRB – BANCO DE BRASÍLIA S.A.

(Id-
336014486
)
,
insurgindo-se contra sentença proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 4ª Vara Especializada Em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, constante do Id-336014484, que em sede de
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
nº. 0044984-12.2013.8.11.0041
, proposta por
TOP DISTRIBUIDORA DE RAÇÕES LTDA – ME, EBERSON CÉSAR DE OLIVEIRA PADILHA e EDERSON ALBERT DE OLIVEIRA PADILHA
,
com o objetivo de reverter sentença que acolheu exceção de pré-executividade e reconheceu a prescrição originária da pretensão executiva, extinguindo a Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial (Cédula de Crédito Bancário n.º 0027149390) com resolução de mérito.

Alega a parte apelante que:

·

A execução foi ajuizada em 17/10/2013 e a última parcela da dívida venceu apenas em 27/04/2015, conforme reconhecido na própria sentença, sendo, portanto, inviável o reconhecimento de prescrição originária.

·

Nos termos do art. 240, §1º do CPC, a propositura da ação é suficiente para interromper a prescrição, ainda que a citação ocorra posteriormente.

·

O reconhecimento da prescrição intercorrente exigiria a intimação pessoal do exequente para impulsionar o feito, o que não ocorreu nos autos.

·

A paralisação do processo decorreu exclusivamente de entraves operacionais do Poder Judiciário, o que, nos termos da Súmula 106 do STJ, não pode ser imputado ao credor.

·

O banco sempre agiu com diligência processual, formulando diversos pedidos de citação, bem como medidas de busca de bens via BacenJud, Renajud, Infojud, dentre outros.

Em suas palavras, a instituição bancária destaca:

“eventuais períodos de paralisação do feito decorreram única e exclusivamente de entraves operacionais do Poder Judiciário, circunstância que, nos termos da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, não pode ser atribuída ao credor”.

Para reforçar sua alegação, argumenta que a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que não se configura prescrição intercorrente quando não há inércia do credor, sendo imprescindível a demonstração de sua omissão ou a ausência de diligência processual — o que não ocorreu no caso.

Sustenta ainda que a sentença recorrida desconsiderou o histórico processual, bem como o esforço do banco em impulsionar o andamento da execução. Afirma que a jurisprudência, inclusive do TJDFT, estabelece que
“a inércia deve ser do titular do direito, não se configurando se a demora decorrer de atraso imputável ao cartório ou de demora do juiz em proferir decisão”.

Por fim, requer que o presente recurso de apelação seja recebido e provido, a fim de reformar a sentença que declarou a prescrição originária da pretensão executiva, com o consequente prosseguimento regular da execução de título extrajudicial (cédula de crédito bancário) ajuizada pelo BRB.

As contrarrazões foram apresentadas pela parte Apelada, nas quais em síntese, pugna pelo desprovimento do recurso – Id-336014490.

É o relatório.

Cuiabá-MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
VOTO – MÉRITO
.

Como relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interpostos contra sentença que, em sede de
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
,
com o objetivo de reverter sentença que acolheu exceção de pré-executividade e reconheceu a prescrição originária da pretensão executiva, extinguindo a Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial (Cédula de Crédito Bancário n.º 0027149390) com resolução de mérito.

O ponto nodal da controvérsia reside na verificação da ocorrência de prescrição da pretensão executiva fundada em cédula de crédito bancário.

Nos termos do artigo 206, §3º, inciso VIII, do Código Civil, e conforme interpretação sistemática com o artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto nº 57.663/66), aplicada às cédulas de crédito bancário por força do artigo 44 da Lei nº 10.931/2004, o prazo prescricional é trienal, contado do vencimento da última parcela do título.

Conforme consta dos autos, a última parcela da cédula de crédito bancário em questão venceu em
27/04/2015
, de modo que o prazo prescricional findou-se em
27/04/2018
. Embora a execução tenha sido proposta em
17/10/2013
, a citação válida do executado somente se perfectibilizou por edital em
16/05/2025
, ou seja, mais de sete anos após o termo final do prazo prescricional.

O artigo 240, §1º, do CPC, dispõe que a interrupção da prescrição retroagirá à data de propositura da ação, desde que o autor adote as providências necessárias à citação válida dentro do prazo legal. Entretanto, o §2º do mesmo dispositivo condiciona esse efeito à diligência do exequente, o que não se verifica no caso concreto. Pelo contrário, os autos revelam um quadro de inércia reiterada do banco exequente, evidenciada pela extinção do processo em duas oportunidades por ausência de diligência (
20/01/2015
e
10/01/2020
) e posterior requerimento de citação por edital apenas em 2025, já ultrapassado o prazo prescricional.

A alegação de morosidade do Poder Judiciário não encontra respaldo probatório nos autos, tampouco exime o credor do ônus de diligenciar com zelo pela efetivação da citação, sobretudo quando se constata que havia meios disponíveis e eficazes para localização dos devedores, os quais sequer foram esgotados.

De rigor, pois, o reconhecimento da prescrição originária da pretensão executiva, porquanto consumado o prazo legal sem citação válida, por culpa exclusiva do exequente. Configura-se, ademais, o esvaziamento da própria pretensão executiva, tornando irrelevante a discussão sobre a validade da citação por edital, já que mesmo sua eventual nulidade não afastaria a consumação da prescrição.

A sentença se mostra irrepreensível, devendo ser integralmente mantida por seus próprios fundamentos, os quais adoto como razões de decidir também em sede recursal, diante de sua densidade, precisão e perfeita adequação à matéria fática e jurídica dos autos.

Forte nessas razões
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo na íntegra a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026